Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-41.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005603-41.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL PASCUTTI FERREIRA - CPF: 386.173.568-71 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005603-41.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Rafael Pascuitti Ferreira

Recorrida(s):

Lojas Americanas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se os produtos (smartwatch P8) adquirido por meio de site de compras, no valor de R$ 206,08, não foi entregue e tampouco houve restituição do valor pago, cujo problema não foi solucionado administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e desgosto sofridos.

3. “quantum” indenizatório fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se ainda os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, razão pela qual, rejeito o pedido de majoração.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a)
CONDENAR
a parte requerida a entrega do produto, como requerido pelo autor, ou em caso de impossibilidade comprovada, determino a restituição da quantia de R$ 206.08 (duzentos e seis, oito centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e juros de 1% a partir do efeito desembolso;
b) CONDENAR
a empresa reclamada a pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ)”
;
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, conforme artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022